Tribunal: TJMT
Processo: 0001465-39.2018.8.11.0064
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001465-39.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MANOEL SIMPLICIO DE SOUZA - CPF: 316.725.662-15 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLEOMAR PIRES DA SILVA - CPF: 316.558.902-04 (VÍTIMA), VICTOR SILVA SANTOS - CPF: 044.230.631-82 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA MULHER EM CONTEXTO DE
RELAÇÕES DOMÉSTICAS
. DOSIMETRIA DA PENA. MOTIVOS DO CRIME. VALORAÇÃO INDEVIDA. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, que
c
ondenou
o apelante
pela prática do crime de lesão corporal no âmbito doméstico (art. 129, § 9º, do Código Penal), à pena de 5 meses de detenção, em regime aberto, além do pagamento de R$ 2.000,00 a título de reparação mínima pelos danos à vítima. A defesa pleiteou a readequação da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração negativa dos motivos do crime e à fração utilizada na exasperação da pena. O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso, ao passo que a Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo provimento parcial para ajuste da dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a valoração negativa dos motivos do crime com base na suposta banalidade da conduta; (
ii
) estabelecer se a fração de exasperação da pena na segunda fase da dosimetria deve ser readequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A valoração negativa dos motivos do crime deve ser afastada quando fundamentada apenas na alegação genérica de banalidade, sem a devida demonstração de maior reprovabilidade da conduta do agente, conforme precedentes do TJMT.

Reconhecida a impropriedade da valoração negativa dos motivos do crime, a pena-base foi redimensionada ao mínimo legal de 3 meses de detenção, com aumento de 1/6 na segunda fase, resultando na pena definitiva de 3 meses e 15 dias de detenção, em regime aberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A valoração negativa dos motivos do crime exige fundamentação concreta e não se legitima pela mera alegação de banalidade da conduta.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5º, XL e XLVI; CP,
arts
. 59, 61, II, "f", 68 e 129, § 9º; CPP, art. 387, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Criminal n. 1030061-97.2021.8.11.0003, Rel. Des. Marcos Machado, j. 12.12.2023, DJE 18.12.2023; TJMT, Apelação Criminal n. 0009166-17.2019.8.11.0064, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 04.05.2021, DJE 07.05.2021.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001465-39.2018.8.11.0064

APELANTE: MANOEL SIMPLICIO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Manoel Simplicio de Souza
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
1ª
Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Penal n.
0001465-39.2018.8.11.0064
, condenando-o pela prática do crime de lesão corporal

no âmbito doméstico (art.
129, § 9º
,
do Código Penal), à pena de
5
(
cinco
) meses de detenção,
a ser cumprida em regime aberto, e ao pagamento de R$
2
.000,00 (
dois
mil reais) a título de reparação mínima pelos danos causados à vítima.

O apelante, nas razões encontradiças no ID
322836396
,
postula a
readequação da dosimetria da pena

do delito de lesão corporal
, a fim de que seja extirpada a aferição negativa
dos motivos
;

e
, subsidiariamente,
a
aplicação da fração de 1/6 (um sexto)
sobre o mínimo
ou 1/8 (um oitavo)
entre o intervalo de pena
para a exasperação da pena
do referido crime
.

Em contrarrazões (ID 322836400), a
4
ª Promotoria de Justiça Criminal de
Rondonópolis
/MT

rebateu as teses defensivas, sustentando a manutenção da sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos, com o consequente desprovimento do recurso
.

E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,
no
parecer que se vê no ID
325336351
, manifesta-se pelo
parcial
provimento desta apelação criminal
,
“de forma a alterar a sentença proferida pelo juízo a quo somente quanto a fração de aumento utilizada na primeira e segunda fase da dosimetria”
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

A denúncia narra o seguinte fato:

“(...) porque em 13/10/2017, por volta de 01h, na residência comum, localizada na Rua
Protázio
Ferreira Chaves, nº.
33, Bairro Jardim Ipiranga III, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com tapas e socos, ofendeu a integridade corporal e a saúde da companheira Cleomar Pires da Silva, causando escoriação em região malar esquerda, escapular esquerda com equimose, escapular esquerda, dorsal direita, região sacrococcígea com equimose, em região dorsal da mão direita e o polegar esquerdo; discreto hematoma em região frontal direita, conforme laudo pericial nº. 2719.A.17, BO 2017.340367 e declarações da vítima.

Consta que o denunciado e a vítima eram conviventes.

No dia, hora e local dos fatos, o denunciado discutiu com a vítima, deu socos e tapas nela, provocando as lesões corporais citadas, colocou um facão no pescoço dela e disse: “você deveria morrer degolada”. Interrogado, o denunciado negou os fatos.

O Ministério Público denuncia
Manoel Simplicio de Souza
como incurso no art. 129, § 9º do CP. (...)”

A materialidade e a autoria delitiva do crime
de lesão corporal
narrado na peça acusatória restaram comprovadas, tanto que não foram impugnadas no presente recurso, no qual o apelante se limitou a buscar a retificação da dosimetria da pena que lhe foi aplicada.

No que diz respeito à dosimetria da pena, não se pode olvidar que para a aplicação da pena inicial, o juiz possui grande discricionariedade, todavia, essa faculdade está vinculada à aferição das oito circunstâncias judiciais elencadas no caput do art. 59 do Código Penal, isso significando dizer que, ao fixar a pena-base, é exigível que o julgador indique concretamente as razões que o fizeram valorar como desfavoráveis quaisquer desses elementos.

No ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pela judicante
da primeira instância
quando da aplicação da pena do apelante:

[...]

A seguir, passo à dosimetria da pena.

Atenta ao princípio e garantia constitucional fundamental da individualização da pena (Artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal), passo a calcular a pena in concreto do acusado.

A pena prevista para o crime de lesão corporal (Artigo 129, § 9º do Código Penal) é de
detenção, de 03 (três) meses a 03 (três) anos.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 68 do Código Penal, passo a dosar a pena:

I -
Verifica-se que a
culpabilidade
é inerente ao tipo penal.

II –
No tocante aos
antecedentes
, o acusado não ostenta.

III –
Em relação à
conduta

social

e a

personalidade
do acusado não há dados para análise e laudo específico.

IV –
No que tange ao
motivo

do

crime
este não lhe favorece, vez que cometeu o crime por motivos banais, associado ao fato do consumo excessivo de bebida alcoólica.

V -
As
circunstâncias

são inerentes ao tipo penal.

VII - As

consequências

são inerentes ao tipo penal.

VI -
Quanto ao
comportamento

da

vítima
,
esta
em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma,
a pena-base deve ser fixada pouco acima do mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) meses de detenção
.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, verifica-se a agravante descrita no Artigo 61, II, “f”, do Código Penal, em atenção ao recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, Tema Repetitivo nº 1197, razão pela qual,
agravo a pena do acusado em 01 (um) mês de detenção.

In
casu
, verifico que inexistem circunstâncias atenuantes a serem reconhecidas no presente caso.

Logo, a pena intermediária a que se chega, na 2ª fase da dosimetria, é a de
05 (cinco) meses de detenção.

Na terceira fase de aplicação da pena, inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena. Diante disso, mantenho a pena anteriormente estabelecida.

Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena em
05 (cinco) meses de detenção.

ISTO POSTO
,
CONDENO
o acusado

MANOEL SIMPLICIO

DE

SOUZA
a cumprir a pena privativa de liberdade de
05 (cinco) meses de detenção
em regime inicial aberto (Artigo 33,caputc/c § 3º, do Código Penal), já observada a regra do Artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, cujas condições serão fixadas em momento oportuno pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.

[...]

Como se vê da sentença condenatória acima parcialmente transcrita,
denota-se que a magistrada não agiu corretamente ao avaliar negativamente os motivos do crime, pois considerou que foram banais, sem, contudo, indicar qualquer elemento de convicção que demonstre a maior reprovabilidade da conduta do apelante.

Aliás, analisando caso semelhante ao discutido nestes autos, esta Corte de Justiça teve a oportunidade de decidir:

“
A banalidade da ação mostra-se inerente às condutas criminosas envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, razão pela qual não se justifica a análise desfavorável dos motivos do crime” (TJMT, AP N.U 1030061-97.2021.8.11.0003).”
(N.U 1021553-65.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, julgado em 12.12.2023, publicado no DJE 18.12.2023)

“
Deve ser afastada a valoração negativa dos motivos do crime quando embasada na simples afirmação de que são banais, sem a indicação de elementos concretos, que indiquem maior reprovabilidade da conduta
”.

(TJMT, N.U 0009166-17.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2021,
publicado
no DJE 07/05/2021)

Antes de proceder
à
dosimetria
,
destaco que o crime foi cometido em

13 de outubro de 2017

e, devido a isso, deve-se aplicar o preceito secundário vigente à época dos fatos, por ser mais benéfico ao réu.

Diante do que foi exposto, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, passo a
redimensionar a pena imposta a
Manoel Simplicio de Souza
desta forma:

Na primeira fase, em decorrência do afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, fixo a pena inicial em
3
(
três)

meses
de
detenç
ão
, no mínimo legal
.

Na segunda fase,
como reconhecido na sentença,
verifica-se a agravante descrita no art. 61, II,
“f”
, do Código Penal, de modo que exaspero a pena inicial em 1/6, resultando na
pena definitiva de

3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
,
ante a inexistência de causas de diminuição e aumento de pena a serem aplicadas.

O regime prisional inicial deve ser o aberto, nos termos do art. 33, §2º,
c
, do Código Penal.

Finalmente, não se pode falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tendo em vista o não preenchimento, por parte do apela
nte
, dos requisitos legais, elencados no art. 44, do Código Penal.

Posto isso, em
parcial
consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
RECURSO
PROVI
D
O

para readequar a pena
inicial

do
crime de lesão corporal
praticado em âmbito doméstico, resultando a
pena definitiva em
3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, no regime inicial
aberto
, mantidos os demais termos do édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025